Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-34.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000369-34.2020.8.05.0035 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE Advogado(s): HELEN DABINE LIMA LOURENCO APELADO: VANUSA ROCHA DA SILVA Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS ENFRENTADAS EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Caculé contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que reconheceu o direito da servidora à progressão horizontal prevista na Lei Municipal n.º 313/2013 e condenou o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15%. O embargante alega omissões do julgado quanto à Reserva do Possível e Lei de Responsabilidade Fiscal, separação dos poderes, majoração honorária em sentença ilíquida, ineficácia da Lei Municipal n.º 313/2013 e ausência de análise do RE 580.963/MS e do Tema 1.075 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissões aptas a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, nos moldes do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração constituem instrumento excepcional e integrativo, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já enfrentada. 4. A tese de limitação orçamentária (Reserva do Possível e LRF) foi expressamente enfrentada no acórdão, que consignou a impossibilidade de sonegação de direitos alimentares previstos em lei sob alegação genérica de restrição orçamentária. 5. A tese de violação à separação dos poderes foi enfrentada em sua substância ao se reconhecer que permitir ao Executivo, por inação, obstar direito legalmente reconhecido equivaleria a revogar tacitamente a lei, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. 6. A majoração honorária observou o art. 85, § 11, do CPC. 7. A tese de ineficácia da Lei Municipal n.º 313/2013 foi rejeitada por implicação necessária da aplicação da própria norma como fundamento do direito reconhecido, reforçada pela invocação de três precedentes análogos deste Egrégio Tribunal. 8. A “ratio decidendi” do acórdão está em consonância com o RE 580.963/MS do STF e com a tese fixada pelo STJ no Tema 1.075, sendo despicienda a citação nominal de cada precedente invocado pelas partes. 9. O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto cada argumento ou dispositivo legal invocado pelas partes, bastando enfrentar as questões relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão (art. 489, § 1.º, inc. IV, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 489, § 1º, IV; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º; Lei Municipal de Caculé n.º 313/2013; LC n.º 101/2000, art. 22, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.879.282/TO (Tema 1.075), Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022; STF, RE n.º 580.963/MS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 8000369-34.2020.8.05.0035, em que figura como embargante MUNICÍPIO DE CACULÉ e como embargado VANUSA ROCHA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26